Tribunal: TJES
Processo: 5009246-88.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009246-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAINY HENRIQUE CUNHA FERNANDES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009246-88.2024.8.08.0035

RECORRENTE: RAINY HENRIQUE CUNHA FERNANDES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECUSA A SUBMETER A TESTE DE ETILÔMETRO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA NO ARTIGO 165-A DO CTB C/C O ARTIGO 277,§3. AUTO DE INFRAÇAO PREENCHIDO SEM VICIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 277, § 3º CTB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9967706. Contrarrazões

apresentada pelo recorrido, id. 9967709,

com registro de que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9967706), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9967704), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial.”

Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito, em que o autor alega, em síntese, que em 24/12/2023, às 00:46H,

foi autuado por supostamente ter praticado a infração de trânsito, prevista no art. 165-A do CTB, nos termos do AIT nº BA00370060. Sustenta que o referido ato administrativo deve ser anulado, na medida em que foi irregularmente aplicado, pois houve falha na lavratura do auto de infração, tendo em vista que não contém endereço completo do local da infração, conforme determina a legislação. Além disso, não houve dupla recusa para a configuração da infração e não foi oportunizado ao condutor aguardar o período mínimo de 15 minutos a fim de possibilitar a lavagem da boca para a realização do teste do etilômetro. No AIT em análise, o condutor foi autuado por recusar-se a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, conforme documentos em anexo. Postula pela nulidade do AIT.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, que não houve dupla recusa, ou seja, se recusou a realizar o teste de etilômetro, mas não a eventual exame clínico,

endereço do local da infração encontra-se incompleto, sustenta ainda que se recusou a realizar o teste de etilômetro porque não lhe foi permitido aguardar o período mínimo de 15 minutos ou a lavagem da boca, assim, sustenta a nulidade do AIT.

Vertendo a análise ao mérito recursal propriamente dito, cinge-se a controvérsia em analisar de o Auto de Infração

BA00370060 é nulo.

É fato incontroverso que a parte autora foi autuada pelo cometimento de infração de trânsito consistente em Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A notificação da autuação considera-se efetuada in loco, uma vez que a infração foi lavrada em flagrante.

O artigo 165-A do CTB pune com multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses o condutor que se Recusar a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma

estabelecida pelo artigo 277.

O artigo 277,§3 do CTB prevê que:

“§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter
a qualquer
dos procedimentos previstos no
caput
deste artigo.”

Da interpretação dos dispositivos supracitados, constata-se que a mera recusa à submissão a qualquer teste de alcoolemia é suficiente para a tipificação da infração, pouco importando se o condutor está ou não sob influência de bebida alcoólica, de fato, ou para sua disposição em ser submetido a outro tipo de análise, como o teste sanguíneo, a título de exemplo.

Embora não possa ser compelido a fornecer evidências contrárias a si mesmo, o autor deve sofrer as consequências de sua própria escolha - nesse contexto, a viabilidade da imputação das penalidades administrativas delineadas no artigo 165-A em conjunto com o artigo 277 do CTB, não caracterizando vício do auto de infração.

No caso, apesar de utilizar-se de argumentos como o de que não foi concedida a oportunidade de lavar sua boca e garganta e que não aguardaram o período de 15 minutos para a realização do teste, vale lembrar que não há nos autos nehuma comprovação nesse sentido e que o ato administrativo possui presunção de legitimidade e legalidade. Ademais, o autor confirmou, na inicial e em recurso, que recusou a submeter-se ao teste do etilômetro, fato que, como demonstrado, é plenamente adequado para a caracterização da infração aplicada, uma vez que, relevante reiterar: a simples recusa a qualquer um dos testes é o bastante para tanto.

Ademais, o intervalo de 15 minutos e a possibilidade de lavar boca e garganta, só deveriam ser considerados no caso de realização de teste confirmatório, isto é, na segunda oportunidade de se assoprar o etilômetro, com o objetivo de que se evite um falso positivo. No caso em discussão, não houve sequer a realização de um primeiro teste, não sendo cabíveis tais exigências pelo recorrente.

Os precedentes jurisprudenciais do Colégio Recursal revelam entendimento predominante no sentido de que a simples recusa em submeter-se ao teste do etilômetro é suficiente para a configuração da sanção:

Recurso inominado recusa em se submeter ao teste de etilômetro e outros procedimentos que, por si, configura infração de trânsito sentença mantida. recurso desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1015071- 98.2019.8.26.0506; Relator (a): Nemércio Rodrigues Marques; Órgão Julgador: 3a Turma Cível; Foro de Ribeirão Preto - ANEXO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - JEFAZ; Data do Julgamento: 01/07/2022; Data de Registro: 01/07/2022)

"RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. ART. 165-A. ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO Suspensão do direito de dirigir. Autor autuado em flagrante, quando notificado Inexigibilidade, no caso, de dupla notificação Veículo, aliás, registrado em nome da empresa do autor, todos então com o mesmo endereço cadastrado no DETRAN e na JUCESP - Tipificação da conduta formal, independente de constatação de quaisquer suspeitas ou sinais aparentes e de oportunidade de submissão posterior a teste clínico Inexistência de exigência de 'dupla recusa' aos testes do motorista - Aplicação do artigo
277
,
§ 3º
do
CTB
- Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo - Ausência de vícios na prática do ato, vendo-se nos autos a descrição de conduta, bem como de equipamentos, e da entrega do veículo a pessoa habilitada, independente de prova de que tenha ela sido submetida ao teste, o que por óbvio se presume Recusa ao teste que não se justifica sob qualquer aspecto e merece ser punida Possibilidade do exercício da ampla defesa e contraditório Ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief) Revisão judicial de todo o procedimento que supera supostas irregularidades formais. Aplicada penalidade correta e justa Necessidade de prevalência do interesse coletivo na segurança do trânsito, sobre o egoístico interesse individual. Precedentes. Sentença de improcedência mantida, inclusive por seus bons fundamentos. Nega-se provimento ao recurso." (TJSP; Recurso Inominado Cível
1074211-59.2022.8.26.0053
; Relator (a):
Carlos Eduardo Borges Fantacini
; Órgão Julgador: 4a Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0; Data do Julgamento: 13/07/2023; Data de Registro: 13/07/2023).

Ainda, o STF
no julgamento do TEMA 1079, entendeu que: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art.
277
, §§ 2º e
3º
, todos do
Código de Trânsito Brasileiro
, na redação dada pela Lei 13.281 /2016)"

O autor ainda afirma que optou por não realizar o teste do etilômetro, mas não o exame clínico. Em que pese a argumentação exposta, fato é que, de acordo com todo o exposto anteriormente, a simples recusa ao teste do etilômetro autoriza a imposição do auto de infração e das penalidades administrativas decorrentes.

Em relação a alegação de que o endereço constante do Auto de Infração está incompleto, verifica-se claramente do AIT anexado aos autos que o mesmo

encontra-se devidamente preenchido com endereço do local do fato, hora, e data do cometimento da infração, não havendo em que se falar em nulidade por este motivo.

Assim, considerando que não restou demonstrada qualquer irregularidade no auto de infração mencionado na inicial, não há que se falar em nulidade, devendo a r. sentença a quo ser mantida em todos os seus fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)